Tribunal: TJES
Processo: 5005031-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005031-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: RONALDO CARNIELLI DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA É SUFICIENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da súmula n. 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

3. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, no qual pretende, de plano, a concessão de tutela antecipada recursal, com vistas a restabelecer a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, reexaminando-se a decisão que, em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, revogou a liminar anteriormente deferida, considerando que a assinatura constante no documento postal não seria do recorrido.

Nas razões do recurso, a pessoa jurídica agravante sustenta, em breve síntese que:
(i)
nos termos do art. 2º § 2º do Decreto Lei n.º 911/69, a notificação extrajudicial deve ser enviada para o endereço do domicílio do devedor, sequer exigindo-se sua assinatura, sendo desnecessário o recebimento pessoal;
(ii)
o mero encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora;
(iii)
restam preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei 911/1969.

Pois bem. Primeiramente, ressalto que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132.

A seguinte questão foi submetida a julgamento: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.".

Dessa forma, considera-se comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.
Nesse sentido, à luz do princípio da boa fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, de não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Se o contratante não informar adequadamente o endereço, sua notificação acerca da constituição em mora ficará impossibilitada, sendo vedado que o devedor se beneficie de circunstância criada por ele mesmo, notadamente quando inviabiliza a comunicação entre as partes, em nítida violação à boa-fé objetiva. A esse propósito, seguem os julgados:

[...] 2.
Para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, a efetiva entrega da notificação pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração, como nos casos de mudança de domicílio sem atualização cadastral perante o credor e de indicação errônea do endereço no ato da contratação. [...] 4. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência.
[...] (TJGO; AI 5518494-70.2022.8.09.0000; Senador Canedo; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 07/12/2022; DJEGO 14/12/2022; Pág. 484)

[...]
Notificação extrajudicial assinada por terceiro. Correspondência encaminhada para o endereço previsto no contrato. Obrigação do devedor manter seu endereço atualizado junto aos cadastros do credor fiduciário. Princípios da lealdade negocial e da boa-fé.
[...] (TJPR; AgInstr 0046775-86.2022.8.16.0000; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Mateus de Lima; Julg. 12/12/2022; DJPR 13/12/2022)

No caso, verifica-se que a instituição financeira agravante acostou aos autos carta registrada com aviso de recebimento, remetida para o endereço informado no contrato, o que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor.

Por conseguinte, nos termos do Tema 1.132 do STJ, considerando que:
(i)
a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e há
(ii
) a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo devedor na avença, compreendo restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Neste ponto, cabe ressaltar que, em um primeito momento, o magistrado havia deferido a liminar de busca e apreensão, todavia, após a apresentação de pedido de reconsideração, revogou a tutela antecipada (ID 497228 - fls. 111 e seguintes):

[...]
Na petição acostada no ID 21161522, o requerido roga pela reconsideração da decisão que deferiu a medida liminar, argumentando que a notificação não foi recebida pelo requerido, afirmando que as assinaturas constantes no documento postal (ID 16290294), não foram feitas de próprio punho pelo réu. Em prol de suas alegações, acostou documentos pessoais em que demonstra a evidente divergência na grafia das assinaturas
.

Como se vê, resta evidente, que quando comparadas, as assinaturas dos documentos são contrastantes, não sendo possível afirmar, veementemente, que o requerido recebeu formalmente à notificação
.

Por isso,
acolho o pedido de reconsideração e via de consequência REVOGO à liminar concedida
(ID 17556918).

Ocorre que, a arguição de falsidade da assinatura exarada no comprovante de recebimento afigura-se irrelevante, posto que, por ora, resta a mora configurada, uma vez que o documento fora entregue no endereço do agravante.
Em casos idênticos, vejamos julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO. Ação de Busca e apreensão. Sentença de procedência.
Insurgência do réu sob a alegação de que a assinatura constante do AR da notificação extrajudicial é falsa. Notificação válida. Nos termos do art. 2º § 2 do Decreto lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Alegação de falsidade da assinatura que não obsta o cumprimento da medida.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1003081-59.2022.8.26.0101; Ac. 16600493; Caçapava; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Deborah Ciocci; Julg. 28/03/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2709)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Liminar deferida.
Notificação extrajudicial por carta com aviso de recebimento enviada para o endereço informado no contrato. Alegação de assinatura falsa. Constituição do devedor fiduciário em mora formalizada. Desnecessidade de assinatura do AR pesssoalmente pelo devedor, quando o a. R. É recebido no endereço constante no contrato. Alegação de falsidade da assinatura que prescinde de dilação probatória.
Questão a ser dirimida no 1º grau sob pena se uspressão de instância. Aplicação da Súmula nº 55 do tjerj. Cumprimento dos requisitos legais para o deferimento da liminar. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; AI 0000385-40.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho; DORJ 20/03/2023; Pág. 413)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO VOLKSWAGEN S.A

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmar a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/10/2023 às 18:54:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48142224102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR